Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ART. 375, DO CPC. EMPRÉSTIMOS MEDIANTE GARANTIAS DE VALORES CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES AOS REPASSADOS. ART. 3o, DA MP No 2.172-32/01. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS CARACTERIZADA.
1. O art. 375, do CPC, impõe ao magistrado que se valha das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece para formar sua convicção.
2. A agiotagem – crime contra a economia popular, previsto no art. 4o, alínea “a”, da Lei no 1.521/51 – é de difícil comprovação e, em grande parte dos casos, não há prova documental incontestável que a caracterize. Tanto é assim, que o legislador, em virtude da dificuldade de demonstração inequívoca pelo devedor, estabeleceu, no art. 3o, da MP no 2.172-32/01, a inversão do ônus da prova nos casos em que há indícios da prática de usura.
3. Não se pode dizer que é usual o empréstimo de valores consideráveis a quem não se tem, ao menos, uma relação de amizade, muito menos mediante a exigência de outorga de procurações, assinatura de nota promissória e repasse de cheques, em valores consideravelmente superiores aos empréstimos. Também não se é comum que alguém empreste dinheiro a outrem e, após, exija o pagamento de um financiamento de veículo. Todas essas condutas, aliadas ao fato de o requerido – beneficiário dos negócios jurídicos realizados – não ter logrado êxito em provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, mesmo diante da verossimilhança das alegações dos autores, são, a bem da verdade, caracterizadoras da prática de agiotagem.
4. Apelação provida.